Tribunal: TJMT
Processo: 0006135-57.2017.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006135-57.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANTONIA RODRIGUES PARREIRA - CPF: 973.989.181-00 (VÍTIMA), PAULO DE SOUZA PARREIRA - CPF: 208.186.961-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A INEXISTÊNCIA DE MODERAÇÃO NOS ATOS DO ACUSADO E A INTENÇÃO DE LESIONAR A VÍTIMA –
ANIMUS LAEDENDI
EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.

PLEITO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO §4.º DO ARTIGO 129 DO CÓDIGO PENAL (FIGURA PRIVILEGIADA) – IMPROCEDÊNCIA – PRIVILÉGIO NÃO DEMONSTRADO – APELO DESPROVIDO.

1. Não restando comprovado nos autos que o apelante agiu apenas para repelir atual e injusta agressão da sua companheira, não há como acolher a tese defensiva de que teria agido em legítima defesa, máxime quando o conjunto probatório revela a coerência na narrativa apresentada pela ofendida, em harmonia com outros elementos de convicção, a exemplo do prontuário médico atestando a ocorrência das lesões narradas, sendo certo que o conjunto de provas indica a clara intenção do réu agredir fisicamente a companheira, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório.

2. Não havendo prova de que o cometimento do delito se deu nas condições previstas no §4.º do artigo 129 do Código Penal (motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima), afasta-se a figura do privilégio.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

PAULO DE SOUZA PARREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
PAULO DE SOUZA PARREIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação penal n.º 6135-57.2017.811.0064 – Código: 656753, julgou
parcialmente
procedente o pedido,
absolvendo-o
quanto aos delitos de ameaça e porte de arma de fogo de uso permitido [art. 147 do Código Penal e art. 14 da Lei nº 10.826/2003], com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal e
condenando-o
pela prática dos crimes de lesão corporal e posse irregular de arma de fogo de uso permitido
[art. 129, §9º, do Código Penal e art. 12 da Lei nº 10.826/2003]
, à pena de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, no regime inicial
aberto
, e
10 (dez) dias-multa
, fixados no mínimo legal, além do pagamento de
R$1.000,00
(mil reais), à título de reparação dos danos causados pela infração.

Nas razões recursais vistas no ID 25736957, a i. Defesa a defesa
pugna pela absolvição do acusado por agir em legítima defesa
, argumentando, neste desidrato, que o
“réu
(teria)
tão-somente reagido às agressões provocadas pela vítima, que é pessoa evidentemente muito agressiva, sendo que ele teve que afastá-la para cessar a agressão”
; por fim requer a incidência da
causa de diminuição de pena prevista no

art. 129, §4º do CP [
lesão corporal privilegiada]
e pela substituição da pena na forma do § 5º do mesmo dispositivo legal.

Em suas contrarrazões disponíveis no ID 25736958, o
Parquet
rebate as teses defensivas e pugna pelo desprovimento do vertente apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no documento digital de ID 28599999, opina pelo
desprovimento
da irresignação.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Depreende-se dos autos, que o ora apelante
PAULO DE SOUZA PARREIRA
foi denunciado como incurso nos arts. 69, 129, §9º e 147, do Código Penal e arts. 12 e 14 da Lei nº 10.826/2003 e, ao final da regular instrução criminal,
condenado
pela prática do
crime de lesão corporal contra a mulher, perpetrado em ambiente doméstico e/ou familiar, e pelo delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, porque no início do mês de abril de 2017, durante o dia, e na data de 13/04/2017, por volta das 11h25min, na residência localizada no Sítio Novo Horizonte, gleba Cascata, Distrito do Município de São José do Povo, Comarca de Rondonópolis/MT, possuía e manteve sob sua guarda uma espingarda CBC, calibre .32, e ofendeu a integridade corporal de sua companheira
Antônia Rodrigues Parreira
, causando-lhe as lesões corporais.

Verte dos autos que o ora apelante e a vítima
Antônia Rodrigues Parreira
são casados, e à época dos fatos o matrimônio perdurava havia 45 (quarenta e cinco) anos, embora estivessem “separados de corpos” há 6 (seis) anos.

Narra o
Parquet
que início do mês de abril de 2017, o denunciado chegou em casa, xingou a vítima de ladra, pegou a espingarda CBC, calibre 32, que estava municiada, e disse que mataria a vítima se ela não devolvesse o dinheiro.

Depois, o denunciado guardou a espingarda junto com o restante da munição de calibre 32, com o rifle calibre 22 e com a munição calibre 22, todos sem autorização legal e em desacordo com a lei.

Em 13/4/2017, o denunciado chegou em casa, disse que a vítima tinha furtado R$150,00 (cento e cinquenta reais) carteira dele, xingou-a de velha ladra, arremessou um capacete, pegou um martelo e um pau e deu vários golpes na vítima, provocando lesões corporais.

Acionada, a polícia militar foi no local, não prendeu em flagrante delito o denunciado porque ele fugiu e apreendeu, na residência dele, a espingarda, o rifle e as munições para as duas armas de fogo.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses recursais.

1- DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

O principal estandarte defensivo se funda no questionamento acerca da dinâmica do fato apurado, uma vez que haveria fundada dúvida quanto à forma como as supostas agressões ocorreram, já que a narrativa do apelante se perfaz sob a ótica da
legítima defesa
, com fito absolutório.

Sabe-se que a
legítima defesa
consubstancia hipótese de justificação para a prática de fatos típicos, tratando-se de verdadeira defesa necessária, uma vez que o particular, que tem interesse em ver direito próprio ou de terceiro salvaguardado, substitui a atuação estatal para protegê-lo, visto que, muito embora o Estado tenha assumido o monopólio da jurisdição, não pode se fazer presente, de forma imediata e eficaz, em todas as situações de conflito.

Com aparo nessas assertivas, a
materialidade delitiva
se encontra devidamente comprovada
pela portaria de abertura (ID 25733491), boletim de ocorrência (ID 25733492), termo de exibição e apreensão de um martelo cabo de madeira (ID 25733493) e pelo prontuário de atendimento ambulatorial (ID 25733496), do qual se extrai a informação de que a ofendida apresentava
“hematoma visível em região frontal do crânio”
e
“relata dor em braço esquerdo”,
lesões compatíveis com as agressões narradas, e, de outro norte, esvaziam a pretensão defensiva, inexistindo substrato probatório que corrobore a alegação de que o apelante teria agido acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no art. 23, inciso II, do Código Penal.

In casu
, nas oportunidades em que foi ouvido, o apelante
PAULO DE SOUZA PARREIRA
narrou que a convivência entre o casal sempre foi conturbada, dada a personalidade da ofendida, bem como confirmou que a discussão entre o casal teve como vetor o fato da vítima ter “picado” de faca sua camisa e posto seu celular dentro de um recipiente com água, sendo que ao confrontá-la, a vítima lhe agrediu verbalmente com inúmeros insultos, de modo que,
“(...) nervoso com as agressões (...) veio a revidar jogando o capacete que estava em sua mão contra a sua ex-esposa, que neste instante, Dona Antônia veio para cima do interrogado e que o mesmo desferiu um soco na cabeça de Antônia”
(
sic -
ID 25733951).

De outro lado, em juízo, a vítima
ANTÔNIA RODRIGUES PARREIRA
ratificou as declarações prestadas na fase investigativa (ID 25733497), e foi contundente ao afirmar, que na data fatídica, o apelante estava muito nervoso e ao chegar do trabalho, acusou-lhe de furtado uma quantia em dinheiro, destacando que não fora o primeiro episódio neste sentido e que na outra ocasião não passou de um mal-entendido. Ato contínuo, o réu “
pegou um capacete e jogou na declarante, não satisfeito o mesmo pegou um martelo e desferiu golpes em sua cabeça”.
Aduz que não fez nada para defender-se do acusado e tampouco jogou qualquer objeto contra este, confessa ter furado a camiseta do acusado com faca, pois ele vivia em festas, mas nega ter mexido no celular, asseverando que ajudou na aquisição do aparelho telefônico.

Corroborando em parte com a palavra da vítima, tem-se o depoimento de
IZAIAS RODRIGUES PARREIRA,
um dos filhos do casal, em juízo, que embora não tenha presenciado os fatos, asseverou ter acompanhado a vítima ao hospital e notado que o braço estava inchado e com uma marca de murro na testa. Relatou ainda que seu genitor nega ter utilizado um martelo, mas lhe confessou ter jogado o capacete na cabeça de sua mãe, ter lhe dado um murro e segurado em seu braço.

De outro lado, fortificando parcialmente a versão do apelante, faz a ressalva que a ofendida é uma pessoa nervosa, enquanto seu genitor é um indivíduo de temperamento calmo e paciente, e que acredita que tenha ciúmes do réu, esclarecendo ainda que os desentendimentos entre o ex-casal começaram quando esta ficou sabendo de uma suposta traição do cônjuge.

Cuida-se, portanto, de contexto no qual não há como se concluir que o apelante agiu em suposta tentativa de repelir injusta agressão supostamente perpetrada pela vítima, haja vista que as partes divergem sobre o cerne da discussão, tampouco que o recorrente utilizou de meios moderados para repeli-la.

Noutro giro, não se olvida, outrossim, o
especial relevo que assume a
palavra da vítima
nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos no recôndito do lar, longe dos olhos de testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios
,
ex vi:
STJ – AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019.

E, sendo sua narrativa corroborada por outros elementos probatórios, coerente e firme em ambas as etapas da persecução penal, é suficiente a confirmar a atuação do apelante contra a sua integridade física, com
animus laedendi
, na medida em que, declarada a ocorrência de lesão na região frontal do crânio, com força empregada na ação suficiente a causar ferimento que demandou a averiguação por exame de raio-x, conforme apontado pela vítima e seu filho, sendo pouco crível fosse oriunda de uma simples tentativa de contenção da ofendida.

Ad argumentandum tantum
, mesmo que a vítima tenha uma personalidade voltado ao atrito, e esta e o acusado estivessem com os ânimos exaltados no dia dos fatos, a reação deste para, em tese, tão somente se desvencilhar de sua companheira, foi demasiadamente desmedida, a tornar inaceitável a versão apresentada pela defesa de que não teve intenção alguma de causar ofensa à integridade corporal da vítima, afastando, por conseguinte, a possibilidade de ter agido sob o pálio da legítima defesa.

A propósito, esta c. Terceira Câmara Criminal já decidiu no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, E DA MODERAÇÃO DOS MEIOS EMPREGADOS PELO APELANTE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DESCABIDA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA AMPARADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – DECISUM CONDENATÓRIO MANTIDO – [...] – 4. APELO DESPROVIDO. 1
. Revela-se improcedente o pleito de absolvição do apelante em razão da alegada legítima defesa, porquanto não ficou comprovada a injusta agressão atual ou iminente, muito menos que ele teria utilizado de meios moderados para repeli-la
. Ao contrário, na espécie, restou provada a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal com base no acervo probatório, mormente nas declarações da vítima que apontam que ele, de forma livre e consciente, agrediu-a com um capacete causando-lhe lesões corporais, que restaram confirmadas, inclusive, pela prova pericial, isso sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório. [...].”
(TJMT – N.U 0001730-02.2015.8.11.0014, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019). Negritei.

Feitas tais considerações, outra conclusão não é alcançada, a não ser a
manutenção da r. sentença condenatória.

2 - DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 129, § 4º, DO CP, E SUBSTITUIÇÃO DA PENA:

No tocante aos pedidos de aplicação da causa de diminuição de pena e de substituição da reprimenda previstas, respectivamente, nos §§ 4º e 5º do artigo 129 do Código Penal, observo que não são cabíveis no presente caso.

Ao contrário da alegação defensiva, o apelante não cometeu o crime de lesão corporal
“sob domínio de violenta emoção logo em seguida a
injusta provocação da vítima”
,
pois, de acordo com o que já foi ressaltado anteriormente, não ficou claro se houve provocação injusta prévia por parte da ofendida, ao passo que ela assumiu ter arruinado uma vestimenta do réu, mas negou ter subtraído o dinheiro ou atentado contra o celular do réu, de modo que a ação ilícita comprovada partiu do réu e somente de sua parte.

Além do mais, a substituição da “pena de detenção pela de multa” só é possível em dois casos: lesão corporal privilegiada – se ocorresse uma das hipóteses do § 4º, o que foi afastada acima –, e lesões recíprocas – quando duas pessoas injustamente se agridem, fato este que não ocorreu no caso em apreço.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
PAULO DE SOUZA PARREIRA
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020